Tribunal: STF
Processo: Rcl 41903
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, no processo nº 0000192-06.2011.5.03.0044, olvidado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Conforme narra, figura como ré em ação na qual pretendido o pagamento de diferenças concernentes a adicional de periculosidade, surgidas ante a tomada do salário básico como parâmetro de cálculo, desconsideradas outras parcelas. Diz lastreada em negociação coletiva a forma de mensuração da rubrica. Formulado pedido de suspensão do processo na origem, foi indeferido, surgindo o alegado descompasso.
    Ressalta que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, no dia 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as causas nas quais debatida a validade da negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente. Sublinha abarcar a providência processos em execução. Ressalta inexigível título judicial fundado em interpretação tida por incompatível com a Lei Maior.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo originário. Busca a cassação do pronunciamento impugnado.
    2. Está em curso, na origem, execução definitiva de título surgido de demanda trabalhista. Tendo em conta a coisa julgada formada, a situação não se faz apanhada pelo ato do ministro Gilmar Mendes no paradigma, submetido à sistemática da repercussão geral, que implicou a suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada discussão sobre a constitucionalidade de negociação coletiva.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator